Tribunal: TJMT
Processo: 1014373-41.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1014373-41.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CÁCERES
IMPETRANTE(S): ODONIAS FRANÇA DE OLIVEIRA – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): IGOR JOSE GERALDES TRINDADE SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de IGOR JOSE GERALDES TRINDADE SILVA contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (Código 261096), por não ter “reavaliado a necessidade da custódia preventiva” pelo cometimento, em tese, de furto noturno qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada, por duas vezes, e furto qualificado pela escalada, em continuidade delitiva – art. 155, §§ 1o e 4o, I e II, e art. 155, § 4o, II, do CP – (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que o paciente está preso preventivamente por período superior a 90 (noventa) dias, “sem que tenha havido qualquer revisão judicial acerca da necessidade da sua manutenção”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade processual ao paciente, “com o imediato relaxamento da prisão cautelar” (ID 49522463), com documentos (ID 49522468/ID 49522475).
Relatos.
A reavaliação da custódia a cada 90 (noventa) dias trata-se de providência judicial sujeita as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, “admitindo-se assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da mantença de necessidade das cautelares penais” (STJ, AgRg no HC 579.125/MA – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 16.6.2020).
No mesmo sentido: STJ, HC 589.544/SC – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 25.6.2020; TJMT, HC 1013412-03.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 29.6.2020.
Logo, eventual inobservância da regra prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, deve ser aferida no julgamento colegiado, após a análise dos atos processuais produzidos, informações do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular, em especial sobre a reavaliação da custódia do paciente, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO